Tribunal: TJDFT
Processo: 0746268-02.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Juíza Convocada Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0746268-02.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JAIME DOS SANTOS AGRAVADO: JUIZO DA PRIMEIRA VARA CÍVEL DO GAMA D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em ação monitória que indeferiu o requerimento de concessão da gratuidade da justiça ao agravante (id 173585537 dos autos n. 0709939-13.2022.8.07.0004). O art. 1.016, incs. I e III, do Código de Processo Civil prevê que o agravo de instrumento deve ser interposto com menção ao nome das partes, bem como consignar o nome e o endereço completo dos advogados constantes do processo. Intime-se o agravante para retificar o polo passivo da demanda e os respectivos procuradores com fundamento no art. 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Registro que a oportunidade de manifestação não viabiliza a complementação, modificação ou correção das razões recursais, tampouco a apresentação de novo recurso. Prazo: cinco (5) dias. Brasília, 30 de outubro de 2023. Maria Leonor Leiko Aguena Juíza Convocada